Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MODALIDADE QUALIFICADA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO (FEMINICÍDIO). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM (LESÃO CORPORAL). CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO DO AGENTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA.
1. A primeira fase do Tribunal do Júri (sumário da culpa ou judicium accusationis) envolve um juízo de admissibilidade da acusação, tendo início com o recebimento da denúncia ou queixa e término com decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.
2. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de forma cristalina, que a infração foge à competência do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, CPP). 2.1. Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate – devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, julgador natural dos crimes dolosos contra a vida e conexos.
3. Para fins de pronúncia, não se exige juízo peremptório acerca do elemento subjetivo do agente (nem se poderia, sob pena de excesso de linguagem), devendo as controvérsias acerca do tema serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame aprofundado das provas e das teses em confronto nos autos para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
4. Recurso conhecido e provido.